Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, proposto em face do réu/recorrido.
3. O recorrente obteve sentença que condenou o recorrido ao pagamento de R$ 7.598,78 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos). Contudo, não logrou êxito em localizar bens do devedor na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual instaurou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Nas razões recursais, o recorrente defende que houve a dissolução da sociedade empresária, ora recorrida, devendo os atos de constrição, portanto, serem direcionados ao sócio remanescente.
5. No caso dos autos, cumpre destacar que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Fixado esse limite, há de se aplicar a denominada teoria maior para o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que observará o que dispõe o artigo 50 do Código Civil.
6. O referido artigo 50 estabelece que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O § 1o prevê que o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O § 2o dispõe que a confusão patrimonial se trata da ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
7. No caso dos autos, não se afiguram presentes os requisitos para o direcionamento da execução em face da pessoa do sócio, pois conforme o Enunciado n.o 282, da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, bem como disposição constante em acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado” (STJ, Terceira Turma, REsp 1395288/SP, Re. Min. Nancy Andrighi, Dje 02.06.2014). Além disso, o artigo 50 do CC está a exigir a demonstração de qual sócio foi "beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso ̈, para que sobre ele recaia a constrição de bens. Tal demonstração sequer foi cogitada pelo recorrente.
8. Por fim, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 CC. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. Os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração. O encerramento irregular de uma sociedade empresária e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão n.1107379, 07041862920188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no DJE: 16/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.